Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ/DF. PESQUISA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORIDIÁRIAS E DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DIRETA DAS INFORMAÇÕES PRETENDIDAS. INDEVIDA ATUAÇÃO INVESTIGATIVA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – Sefaz/DF, para pesquisa de bens em nome do executado, inclusive eventual titularidade de imóveis não regularizados. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível determinar a expedição de ofício à Sefaz/DF, como medida atípica de investigação patrimonial, para localização de imóveis não regularizados supostamente vinculados ao devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese a particular situação fundiária no Distrito Federal, o exequente não demonstra prévio esgotamento de buscas e pesquisas ordinárias realizadas por meios próprios, nem aponta indício concreto da existência de imóvel, ainda que irregular, em nome do devedor. Tal circunstância torna prematuro, nesse momento, o deferimento do pedido de expedição de ofício à Sefaz/DF.
4. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio credor. A expedição de ofício à SEFAZ caracteriza medida excepcional e depende de demonstração de efetividade, necessidade e impossibilidade de obtenção direta das informações pretendidas, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.